Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007045-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NILVA MATOS DE SOUZA (AGRAVADO), FRANCISCO PRESTES CUNHA - CPF: 123.583.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVANTE), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (AGRAVANTE), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1007045-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: MIGUEL GONCALVES DE REZENDE E MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE

AGRAVADOS
: NILVA MATOS DE SOUZA E WALTER MOREIRA DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – ÁREA DEVIDAMENTE LOCALIZADA -

MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE QUE INSTRUÍRAM OS AUTOS

– CONHECIMENTO DAS DUAS PARTES -

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA LOCALIZAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO EM MULTA – CABIMENTO - ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar que se mostra
inviável o cumprimento provisório de sentença para imitir o autor na posse do imóvel sem regular topografia, quanto a sua localização é de pleno conhecimento das partes, muito mais ainda quando o limite da área se encontra definido nos mapas e imagens de satélite que instruíram a ação originária.

Caracterizada a
litigância
de
má-fé
da parte, ante o enquadramento no artigo 80, inciso II, IV, VI e VII, do CPC/15 , impõe-se sua condenação ao pagamento da respectiva multa, com base no artigo 81 do mesmo diploma legal.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1007045-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
: MIGUEL GONCALVES DE REZENDE E MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE

AGRAVADOS
: NILVA MATOS DE SOUZA E WALTER MOREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
em face da decisão que, nos autos da
Ação de Imissão de Posse em Cumprimento de Sentença no 1002266-71.2021.8.11.0018
ajuizado por
NILVA MATOS DE SOUZA e WALTER MOREIRA DE SOUZA
, determinou a expedição de mandado de imissão de posse, ante o não cumprimento voluntário da obrigação.

Em suma, aduzem os agravantes que a área em que os agravados devem ser imitidos na posse é de
64,85 alqueires
, que corresponde a
156,90 hectares
, e encontra-se na “Fazenda Califórnia”, que tem área unificada de 808,2638 hectares, ou seja, 10 vezes mais que a área da imissão.

Ponderam que, diante deste fato, fica inviável o cumprimento provisório da sentença dentro da fazenda, sem a regular topografia, a fim de evitar que a imissão da posse recaia em áreas distintas dentro da “Fazenda Califórnia”.

Adiante, enfatizam que se trata de imissão de posse em terra cuja matrícula está unificada, portanto, sem o seu devido desmembramento, dificultaria o cumprimento do mandado.

Pretendem ainda que seja feita uma avaliação de engenharia exata da área em favor dos agravados, ou seja, que seja realizada uma planta topográfica para que possa ser feita a imissão de posse em local correto, sem ferir direitos e garantias constitucionais da propriedade dos agravantes.

No mais, sustentam que o risco de dano irreparável advém do fato de que pode ocorrer imissão de posse em área diversa bem como também colocação de cerca em local diverso.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, determinando que o cumprimento provisório de sentença em imissão de posse seja regularmente realizado com Planta Topográfica, indicando a real área a ser imitida na posse, tendo em vista a FAZENDA CALIFORNIA, ser área maior que a própria área a ser imitida na posse.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 125240695
para suspender os efeitos do
decisum
recorrido, até julgamento do mérito recursal.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 125315871
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 128019166
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa pela litigância de má-fé dos agravantes, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, trata-se de uma situação que deve ser resolvido o mais rápido possível, uma vez que a demanda principal tramitou por mais de 15 anos, onde os agravados obtiveram parcial provimento à
Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais
no 1474- 62.2006.811.0018,
para declarar a nulidade da escritura de compra e venda de fls. 38, bem como as averbações de no 03/065, 4/065 e 5/065, todas registradas na Matrícula no 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT, determinando a reintegração dos autores na posse do bem litigioso de 156,95 hectares (
ID no 7080670 dos autos principais
).

A aludida sentença foi mantida por esta 2a Câmara de Direito Privado no julgamento do
RAC no 0001474-62.2006.8.11.0018
, de minha relatoria, acrescentado à sentença tão somente o perdimento das benfeitorias (
ID no 43813461 dos autos principais
). Confira a
EMENTA
:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINARES
-
NULIDADE DA SENTENÇA
– FALECIMENTO DO REQUERIDO E DO DENUNCIADO À LIDE – FEITO CHAMADO A ORDEM PELO JUÍZO SINGULAR – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – HERDEIROS E/OU SUCESSORES –
NÃO CONHECIMENTO
– REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- PROCURAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO FALSO – ALIENAÇÃO DE BEM - NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE - ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO - ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL - NORMA COGENTE - NULIDADE ABSOLUTA ( EX TUNC) - VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – ALEGAÇÃO BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO FALSIDADE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CARTORÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI No 8.935/94 – DANOS MORAIS - CARACTERIZADO E QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – DANOS MORAIS – SÚMULA 54 DO STJ – BENFEITORIAS – POSSE DE MÁ-FÉ – ARTIGO 1220 DO CÓDIGO CIVIL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – AÇÃO COMPLEXA – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES –

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar e nulidade da sentença, quando, após a morte do requerido e do denunciado a lide, o feito foi chamado à ordem, determinando a intimação dos os herdeiros e/ou sucessores para habilitarem nos autos, oportunizando apresentação de apelação e contrarrazões, portanto, não havendo prejuízos.

Conforme inúmeros precedentes do STJ, o fato de repetir no recurso os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

A fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Com a declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública, inteligência do artigo 166 e 169 do Código Civil.

Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem.

Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração e substabelecimento falsos a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido na própria sentença.

A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direitos de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.

Restando caracterizado os danos morais, é dever do causador indenizar o lesado.

Para fixação do quantum indenizatório deve ser levando em consideração a natureza do dano, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ. Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular.

Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Os honorários advocatícios devem ser majorados, tratando de causa que tramita há mais 14 anos, cujo advogado realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos em longínqua Comarca, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade
.-“

A aludida ação principal foi ajuizada visando a nulidade de
registro de escritura pública de compra e venda
lavrada no Cartório do Distrito de Catuaí – município de Juara, consoante averbações de no 03/065, no 4/065 e no 5/065, todas registradas na Matrícula no 065 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, e, por consequência, a reintegração de posse dos autores no imóvel de 156,90 hectares, objeto do ato ilícito.

No caso em comento, a nulidade do ato jurídico e a consequente reintegração dos agravados na posse do imóvel deu-se em razão de fraudes e irregularidade

na venda de uma área de 156,95 hectares da matrícula 065 (ato simulado – procuração e substabelecimento sem eficácia jurídica - revogados).

Ainda da análise da ação principal, verifica-se que os agravados delimitaram a área conforme consta da matrícula no 065. Confira no
ID no 7079552
:

Conforme se verifica da descrição acima, os requerentes eram legítimos donos e proprietários, em condomínio, com os Senhores
OTAVIO BATISTA DE LIMA
e sua esposa e com os requeridos, ora agravantes,
MIGUEL GONCALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE
, de uma área de terras de 842,18 hectares, denominada “Fazenda Califórnia”, desmembrada de uma área maior de 1.427,00 hectares, sendo que, a parte que pertence ao requerente, trata-se de uma área de terras contendo 213,68 hectares.

Destes 213,68 hectares, vendeu 25 hectares para JOAQUIM LOPES FREITAS, cuja área confronta com terras HÉRMÍNIO FAVARO e com o primeiro requerido MIGUEL GONSALVES RESENDE.

Posteriormente, vendeu mais um pedaço juntamente com os demais condôminos, ficando com a quantia ideal de
156,90 hectares
, objeto da ação, inclusive o mapa de
ID no 7079557 dos autos principais
, demonstra que em agosto de 1992, a parte ideal pertencente aos autores/agravados, encontrava-se demarcada no solo, de comum acordo com todos os condôminos:

Ainda, é de fácil observação a localização da área através nas imagens Landsat-5, no decorrer dos anos. Confira imagem de agosto de 1996, julho de 2006 e julho de 2015, praticamente dez anos um do outro e vinte anos entre o primeiro e último, cuja divisão da área continua a mesma:

Portanto, pelo que se percebe, a área objeto do litígio onde devem os agravados serem imitidos e reintegrados na posse é totalmente demarcada desde o ajuizamento da ação principal, havendo coordenadas geográficas, bem como conhecimento no solo de suas demarcações, não justificando a resistência dos agravantes no ato de retardar o cumprimento da ordem judicial.

Aliás, vale salientar também que da observação dos autos originários, verifica-se que em nenhum momento os agravantes debateram ou discordaram dos mapas, demonstrativos de localização da área dos agravados e das coordenadas geográficas, o que cai por terra a alegação dos agravantes que fica inviável o cumprimento de sentença provisório, sem a regular topografia.

Inclusive, denota-se dos autos
originários no 1474- 62.2006.811.0018
, que em data de
24/06/2016
, foi expedido

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor dos agravados, todavia, antes do seu cumprimento os agravantes peticionaram nos autos (ID no 44473888 dos originários), solicitando retenção do imóvel objeto do litigio, por benfeitorias, tendo naquela oportunidade juntado os mesmos mapas e imagens de satélites acima mencionados, correspondente à área do litigio (mapas satélites dos anos de 1.996, 2000, 2006 e 2015), informando ao juízo de que a área do litigio era toda formada em pastagens. Confira o mandado, a primeira folha da petição e a última -
ID no 44473888
:

(...)

Verifica-se do requerimento final que ao defender as benfeitorias, os requeridos/agravantes juntaram os mesmos mapas satélites que instruíram a ação principal (item “B”), conforme se vê do ID no 44473889 dos autos originários, o que demonstram que sempre tiveram e têm pleno conhecimento da localização da área litigiosa.

Enfim, pelo que se observa, ambos os litigantes conhecem como a palma da mão a exata localização do imóvel litigioso, portanto, a questão não comporta mais discussões.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC/15, este resta mais que evidente, uma vez que os agravados demonstraram que os agravantes desde sempre sabem a exata localização do bem onde os agravados deveriam ser imitidos, tanto é que juntaram aos autos originários, quando postularam retenção por benfeitorias, os mesmos mapas satélites correspondentes à área objeto do litígio que instruíram a ação principal. No entanto, ao interpor o presente agravo de instrumento, os agravantes alteraram a verdade dos fatos; opuseram resistência injustificada ao andamento do processo; provocaram incidente manifestamente infundado e interpuseram recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim sendo, nos termos do artigo 81 do CPC/15, deverão os agravantes ser condenados como litigantes de má-fé a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa principal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, devendo o mandado de imissão de posse ser cumprido de acordo com a localização e coordenadas geográficas apresentadas no mapa de
ID no 7079557 dos autos principais
e das imagens Landsat-5.

No mais, nos termos do artigo 81 do CPC/15, condeno os agravantes como litigantes de má-fé, devendo pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa principal em favor dos agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022